Tribunal: STF
Processo: HC 252895
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES, CUJA INCUMBÊNCIA COMPETE AO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSES ÓBICES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 10 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 180, § 1º, do Código Penal, e no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013.



    II. Questão em discussão



    2. Pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    4. Este habeas corpus foi impetrado decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.520.791/DF. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações, cuja incumbência compete ao Superior Tribunal de Justiça.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.